Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), à pena de 5 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão (Larissa) e 6 anos, 11 meses e 10 dias (Roberth), ambos em regime semiaberto, com base em exasperação da pena-base por valoração negativa das circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal se deu de forma proporcional e devidamente fundamentada; (ii) definir se é cabível a adoção da fração de 1/6 como critério obrigatório e mais benéfico ao réu na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador possui discricionariedade para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, desde que fundamente adequadamente sua decisão, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
4. A jurisprudência consolidada admite como razoáveis os critérios de fração de 1/6 sobre a pena mínima legal ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, sem que isso configure direito subjetivo do réu à adoção do menor patamar.
5. A pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses para ambos os réus, com exasperação de 9 meses para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), observando-se a fração de 1/8, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJDFT.
6. Na segunda fase, a fração adotada para atenuantes superou o patamar de 1/6, razão pela qual foi revista para beneficiar a ré LARISSA, resultando em redução da pena intermediária.
7. Na terceira fase, manteve-se a aplicação da fração de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca, resultando na pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias para a ré.
8. O regime semiaberto foi mantido, sendo inaplicáveis as substituições da pena ou suspensão condicional, em razão do uso de grave ameaça com arma branca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O magistrado pode fixar a pena-base acima do mínimo legal com base na valoração negativa de circunstâncias judiciais, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
A adoção das frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo legal para exasperação da pena não é obrigatória, cabendo ao julgador definir a fração mais adequada ao caso concreto.
A exasperação da pena-base em fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável é legítima, desde que guarde proporcionalidade e esteja devidamente motivada.